Tribunal: TJMT
Processo: 1017833-90.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017833-90.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GISELE FERREIRA DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 998.159.821-68 (EMBARGANTE), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS
– ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA –
MATÉRIA OBJETO DO PRIMEIRO JULGAMENTO NÃO SUSCITADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA
– EMBARGOS REJEITADOS.

Os segundos embargos de declaração devem limitar-se a apontar os vícios porventura constatados no acórdão que julgou os primeiros embargos, sendo inadmissíveis
inovação de questões decididas anteriormente que não foram objeto dos primeiros embargos declaratórios interpostos, diante da preclusão consumativa.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1017833-90.2021.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

EMBARGANTE:

GISELE FERREIRA DOS SANTOS GONÇALVES

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

GISELE FERREIRA DOS SANTOS GONÇALVES
opõem recurso de embargos de declaração (ID 167658676), frente ao v. acórdão constante do ID 166234152 que rejeitou os embargos de declaração anteriormente apresentados em relação ao acórdão proferido no
Recurso de Apelação Cível (ID 156152691)
, que deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença em parte e julgar parcialmente procedente a demanda inicial, para declarar a inexistência do débito ora em discussão, determinando o rateio entre as partes de 50% (cinquenta por cento) dos ônus sucumbenciais.

Em suma, a parte embargante sustenta que o acórdão recorrido incorreu em erro material ao afirmar que
“não há qualquer comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de energia ou mesmo a inclusão do nome da parte autora em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida.”

Defende que,

contendo o erro material no acórdão em relação ao documento comprobatório da negativação do nome da recorrente junto aos órgãos restritivos de crédito, requer que os presentes embargos declaratórios sejam acolhidos e que haja expressa manifestação deste juízo, e, via de consequência, seja condenada a recorrida pelos

danos morais causados à autora, bem como invertendo-se os ônus de sucumbência, devendo ser condenado a embargada/requerida em 100% dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 168742151).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1017833-90.2021.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

EMBARGANTE:

GISELE FERREIRA DOS SANTOS GONÇALVES

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.)

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, uma vez que a alegação de
erro material
em relação ao documento comprobatório da negativação do nome da recorrente e pretendida condenação em danos morais não foi objeto daqueles embargos.

Conforme se verifica, os primeiros embargos de declaração foram rejeitados, mantendo o acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível (ID 156152691), que deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença em parte e julgar parcialmente procedente a demanda inicial, para declarar a inexistência do débito ora em discussão, determinando o rateio entre as partes de 50% (cinquenta por cento) dos ônus sucumbenciais.

Não é de se olvidar que o segundo recurso de embargos de declaração deve limitar-se aos vícios porventura constatados no acórdão que julgou os primeiros embargos, sendo inadmissíveis contrapor matérias que deveriam ser questionadas no primeiro, diante da preclusão consumativa
.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os segundos (ou terceiros) embargos devem apontar vícios supostamente surgidos no julgamento dos aclaratórios imediatamente anteriores, não sendo devida a mera repetição de fundamentos ou a alegação de vícios não diretamente relacionados ao acórdão que os antecede:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Ainda que amparada por fundamentação distinta daquela exposta nos primeiros aclaratórios, não cabe à parte, em novos embargos de declaração, atacar questões situadas no acórdão primitivamente embargado.
2. Restou operada a preclusão consumativa. Embargos de declaração não conhecidos."
(
TRF-4 - ACR: 50488109320154047000 PR 5048810-93.2015.4.04.7000, Relator: BIANCA GEORGIA CRUZ ARENHART, Data de Julgamento: 27/07/2021, SÉTIMA TURMA) (g.n.)

"AGRAVO INTERNO - REITERAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MATÉRIA OBJETO DO PRIMEIRO JULGAMENTO - NÃO SUSCITADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PRECEDENTES - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. - Cabe agravo interno contra decisão proferida pelo relator -
Há preclusão consumativa para interposição de recurso em relação a todas as matérias não arguidas - Na interposição de novos embargos não pode haver inovação de questão decididas anteriormente que não foram objeto dos primeiros embargos declaratórios interpostos
- Inexistindo fato novo a ser apresentado ou não se tratando de matéria de ordem pública, a rediscussão dos mesmos argumentos, debatidos à exaustão em processos nos quais foram preservados a ampla defesa e o contraditório, inclusive com interposição de recursos, é inviável, porque se operou a preclusão consumativa."
(TJ-MG - AGT: 10000190754275004 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 03/09/2020, Data de Publicação: 04/09/2020) (g.n.)

Ademais, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que os segundos embargos de declaração estão restritos ao argumento da existência de vícios no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca de decisão anteriormente embargada, pois o prazo para a respectiva impugnação extingue-se em virtude da preclusão consumativa
(EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe 20/02/2018)
.

Assim sendo, neste particular os embargos de declaração não merecem provimento.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023